Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001961-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), DEA DE FIGUEIREDO - CPF: 172.672.501-49 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EVIDENCIANDO O PERIGO DE DANO GRAVE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - DECURSO DE EXTENSO TEMPO ATÉ O QUESTIONAMENTO DA VALIDADE DO CONTRATO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante o decurso de extenso tempo, cerca de três anos, até o questionamento da validade da contratação, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência.

O requisito, risco de dano gravo ou risco ao resultado útil do processo é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito, o que não evidencia no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEA DE FIGUEIREDO
, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela antecipada no. 1014878-40.2019.811.0041 movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A.
, indeferiu a tutela de urgência.

Sustenta a agravante que a r. decisão agravada merece ser reformada, para que os descontos procedidos pelo banco agravado, os quais ultrapassam a margem consignável da aposentadoria da autora, sejam suspensos.

Afirma ser notória a violação por parte do agravado ao dispositivo legal mencionado, bem como ao entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, ao descontar valores além da margem consignável de 30% da aposentadoria da agravante, prejudicando seu sustento e violando sua dignidade humana.

Argumenta por fim, que a conduta do agravado é ilícita, a qual deve ser cessada imediatamente, sob pena de se perpetuar a violação da dignidade humana da agravante, ao estar impedida de utilizar parcela considerável de sua aposentadoria, vez que com os descontos indevidos procedidos pelo agravado, o limite legal consignável é ultrapassado.

Requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, mediante a concessão da tutela antecipada recursal, reformando a decisão de 1o grau, determinando a suspensão dos descontos em folha de aposentadoria da agravante, nos valores de R$ 74,68 (setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), R$ 74,44 (setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 51,24 (cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) em titularidade do banco agravado, oficiando-se a SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEGES para que proceda com o referido ato, com fulcro no art. 303 do Código de Processo Civil, e 1.019, I, do Código de Processo Civil; ao final, seja confirmada de forma definitiva a antecipação de tutela recursal, para conceder a liminar pleiteada no juízo
a quo
.

A liminar foi indeferida. (id. 33632974)

Informações. (id. 35658487)

Contrarrazões. (id. 39979982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEA DE FIGUEIREDO
, em face a r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela antecipada no. 1014878-40.2019.811.0041 movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A.
, indeferiu a tutela de urgência.

Pois bem. A decisão agravada é a seguinte:

“(...)Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

(...)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.)

Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos elementos suficientes que comprovem o perigo da demora, eis que, conforme se nota dos documentos acostados aos autos e alegado pela autora na inicial, os descontos iniciaram-se em 2015 e 2018, sendo que somente neste momento a autora decidiu impugná-los, não restando demonstrada a necessidade de se conceder a tutela pleiteada.

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...)”.

Pois bem.
Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, “ex vi”:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)” (in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609) destaquei

Tem-se como probabilidade do direito, o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu direito.

Nestes termos, tenho como acertada a decisão agravada, posto que, os descontos, dito como indevidos, na folha de pagamento ocorrem em 2015 e 2018, não havendo qualquer urgência a ser reconhecida.

Logo, ante a ausência, até o presente momento, do requisito cumulativo do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão objurgada, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS FUNDADA EM FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EVIDENCIANDO O PERIGO DE DANO GRAVE OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - VALOR BAIXÍSSIMO DAS PARCELAS E DECURSO DE EXTENSO TEMPO ATÉ O QUESTIONAMENTO DA VALIDADE DO CONTRATO - INDEFERIMENTO. I- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; II- Se os elementos até então constantes dos autos não evidenciam o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco ao resultado útil do processo, desvanecendo a alegação de urgência o baixíssimo valor das parcelas do empréstimo consignado controvertido, assim como o decurso de extenso tempo até o questionamento da validade da contratação, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência atinente à suspensão dos descontos mensais efetuados nos proventos de aposentadoria da parte requerente.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.18.145336-6/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/0019, publicação da súmula em 06/02/2019) destaquei

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020